Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-65.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Nulidade da sentença inexistente - Exame da exordial que permite verificar que o autor identificou como abusiva a cobrança do seguro, requerendo a repetição do indébito - Réu que, inclusive, apresentou contestação afirmando a regularidade do encargo.
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Nulidade da sentença inexistente - Exame da exordial que permite verificar que o autor identificou como abusiva a cobrança do seguro, requerendo a repetição do indébito - Réu que, inclusive, apresentou contestação afirmando a regularidade do encargo.
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC.
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Fixação dos honorários advocatícios por equidade - Ínfimo o valor do proveito econômico obtido pela autora - Aplicação dos §§ 8o e 11, do art. 85, do CPC - Recurso não provido.